Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724186-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS, PETRONIL MESQUITA RAMOS IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. F. A., B. S. R. e P. M. R., presos em 03/10/2019, sendo que E. F. A. foi posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada), art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29 do Código Penal (lavagem de bens, direitos e valores), art. 299, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, duas vezes (falsidade ideológica), e art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo); B. S. R. como incurso nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada) e P. M. R., nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada) e art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública (ID 17774485 – p. 1-11) e as que indeferiram o pedido de revogação. O impetrante alega que os pacientes estão presos há mais de nove meses, ou seja, há mais de 286 dias e ainda não se deu o encerramento da marcha processual, violando os princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Afirma que o prazo para a conclusão da instrução processual é de 60 dias, segundo o art. 400 do Código de Processo Penal, bem como já foi ultrapassado o prazo máximo de 148 dias, consoante pacificado nesta Corte de Justiça. Diz que os pacientes estão presos desde a data acima e não há previsão para o fim do processo, não lhes cabendo responder pela deficiência da máquina judiciária e sua morosidade processual. Requer o deferimento liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 17774484). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que os pacientes estão presos há mais de nove meses, sem que tenha previsão para o encerramento da instrução criminal, tendo sido extrapolado o prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal e no entendimento deste Tribunal de Justiça, o que viola os princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. Impende salientar que já foram impetradas anteriores ordens de habeas corpus em favor dos pacientes perante esta Relatoria (HC 0726762-79.2019.8.07.000 e HC 0704871-65.2020.8.07.000), sendo que no último em favor dos três pacientes (0704871-65.2020.8.07.0000), datado de 03/03/2020, analisei o excesso de prazo cuja ordem foi denegada, consoante ementa a seguir colacionada: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO E COM MULTIPLICIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se tratam de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o número de réus. 3. A quantidade de réus, inclusive com alguns em outro Estado, bem como os diversos crimes por eles praticados e a necessidade de arrolamento de diversas testemunhas tornam o feito complexo e justificam a dilação do prazo processual. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1237748, 07048716520208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, analisei o excesso de prazo com fundamento na complexidade do feito, na quantidade de réus, na Instrução no 11/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e no art. 400 do Código de Processo Penal. Confira-se: “(...) No que se refere ao prazo de duração da prisão preventiva, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135(cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Registre-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Na situação dos autos, verifica-se que os réus foram denunciados com mais 8 (oito) acusados, no total de 11 (onze), a denúncia foi oferecida em 25/10/2019 e descreve oito fatos, os quais constituem vários crimes, graves e com tipificações diversas (organização criminosa, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, lavagem de bens, direitos e valores e receptação qualificada), que gerou o Processo no 0716935-23.2019.8.07.0007. Embora o feito esteja tramitando em segredo de justiça, pode-se extrair, do andamento processual, que a peça inaugural foi recebida em 05/11/2019, sendo que posteriormente houve aditamento, recebido em 20/11/2019. Na sequência, além das citações normais, foi determinada a citação por edital de dois réus e a expedição de carta precatória de um dos acusados em 06/12/2019, sendo que a autoridade coatora confirmou essas informações, afirmou que a defesa dos pacientes apresentou resposta à acusação em 04/12/2019 e que se aguarda o retorno da carta precatória do réu D. para continuidade do feito (ID 14979887). Considere-se que houve recesso judicial, tendo o feito tido andamento sequencial normal em janeiro e fevereiro, podendo se verificar que foi ajuizado pedido de restituição de bens, o qual o Magistrado, inclusive, a fim de não prejudicar o processo, determinou a distribuição em autos apartados, o que indica que o juízo está atento ao andamento processual, não havendo que se cogitar de desídia de sua parte. Importante considerar que a quantidade de réus, inclusive com alguns em outro Estado, bem como os diversos crimes por eles praticados, tornam o feito complexo e demandam maior prazo do que aquele de réu único, com uma só tipificação. É exatamente por esse motivo que não se deve analisar o excesso de prazo por critério meramente matemático, sendo necessária a apreciação de cada caso, de forma específica e concreta. Outrossim, o número elevado de réus enseja arrolamento de muitas testemunhas e sugerem, necessariamente, complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos, tanto na Instrução Normativa como no art. 400 do Código de Processo Penal, o qual determina o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, observa-se que os pacientes estão presos desde 03/10/2019, ou seja, há 165 (cento e sessenta e cinco) dias, tendo sido ultrapassado em pouco o prazo recomendado pela Instrução Normativa acima colacionada, que é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso e, portanto, não se mostra exacerbado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar. (...)” – acórdão no 1237748. Assim, atenho-me a análise da presente alegação de excesso de prazo à data posterior à última impetração em favor dos três pacientes, em 03/03/2020. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0716935-23.2019.8.07.0007), que houve pedido de recambiamento, decretação da prisão de outros réus para a garantia de aplicação da lei penal, requerimento de oitiva de nova testemunha, bem como diversos outros andamentos e decisões a respaldar a demora processual, tendo sido revisada a prisão dos pacientes em 13/04/2020. Ademais, após a anterior decisão, veio a situação decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, a justificar a dilação dos prazos. Assim, a prisão foi reavaliada pelo juízo de piso em 10/06/2020 e a audiência de instrução marcada para 19/06/2020 foi cancelada e remarcada para o dia 07/08/2020. Confiram-se: “(...) Cabe registrar que, embora o prazo previsto na Instrução Normativa no 001 da Corregedoria-Geral do TJDF tenha sido extrapolado é necessário destacar que o prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese em tela, não se verifica qualquer omissão deste Juízo na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, sendo devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Assim, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme vem decidindo o e. TJDFT, em casos análogos “in verbis”: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CRIME DE ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. COVID-19. PANDEMIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO PELA EXCEPCIONALIDADE DO MOMENTO. ORDEM DENEGADA. 1- A Lei no 13.964/2019 modificou o art. 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. 2- Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se procede e não também prossegue, nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu art. 88 estabeleceu que depende de representação a ação penal. 3- Na hipótese concreta, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade. 4- Outra seria a situação jurídica se a denúncia não tivesse sido oferecida e a nova Lei referida tivesse alcançado o seu vigor, quando necessário seria a intimação da vítima para, querendo, representar no prazo decadencial, este contado a partir da vigência da nova Lei. 5- Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. 6- A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos constantes de portaria da Corregedoria de Justiça, justificando eventual excesso. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (0709749-33.2020.8.07.0000, Acórdão 1253133, 3a Turma Criminal, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 28/5/2020, DJE 10/6/2010). Ademais, cumpre ressaltar, que a presente ação penal é composta por onze réus, residentes no Distrito Federal e no Estado de Goiás, denunciados por diversos delitos. Desse modo, o feito envolve diversas diligências com expedição de inúmeros mandados e cartas precatórias para citação e recambiamento de réu, bem como localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que demonstra a complexidade do feito. Não bastassem essas circunstâncias que, por si só, já seriam suficientes para justificar o elastecimento do prazo para a formação da culpa, constata-se nos autos a existências de diversos e sucessivos pedidos incidentais de revogação de prisão preventiva e de pedidos de reconsideração contra decisões que indeferiram tais pleitos, a maioria deles sem a apresentação de qualquer fato novo, o que contribuiu bastante para retardar e prolongar a marcha processual. Assim, diante da evidente complexidade da causa e não havendo desídia ou descaso deste Juízo, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal, conforme tem decidido o Colendo STJ, verbis: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO, TAMPOUCO INJUSTIFICADO. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. 2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese. 3. A demora na formação da culpa está devidamente justificada pelas peculiaridades do caso, tendo em vista que se mostrou necessária a expedição de cartas precatórias para a citação dos Recorrentes, custodiados em comarcas diversas, e para a oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa. Além disso, o feito é complexo e "envolve a análise de dois fatos, envolvendo dois réus, o que sabidamente desacelera o ritmo de tramitação". 4. Recurso desprovido, com recomendação de urgência na conclusão do processo.” (RHC 39.155/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013). (...) Portanto, mantenho a prisão preventiva dos acusados Eduardo, Petronilo, Bruno, Marcony, Edivaldo, Davi e Afonso, pois o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão que a decretou. Ainda conforme a fundamentação acima, e considerando a necessidade de se estabelecer medidas de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, especialmente em espaços de confinamento, como é a sala de audiências deste Juízo, de modo a impedir um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional e a preservar a saúde de agentes públicos, das pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde; e com fundamento no art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 61, de 4/6/2020, do TJDFT, cancelo a audiência marcada para o dia 19/6/2020, às 15h e a redesigno para a data de 7/8/2020, às 15h, devendo a Secretaria requisitar o acusado e expedir todas as intimações necessárias para o ato (...)” – grifos e negritos nossos. Do exposto verifica-se que não houve desídia do juízo em nenhum momento e a desmarcação da audiência deu-se para evitar a propagação do novo coronavírus, decorrendo, portanto, da excepcionalidade do momento vivido atualmente, em razão da pandemia, o que ensejou a publicação das portarias conjuntas no 29, 33 e seguintes, deste Tribunal de Justiça, vedando as audiências presenciais. Impende salientar que a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e, no presente momento, ainda que ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, mostra-se justificável o retardo processual, em razão da pandemia, considerando-se, ainda, que os pacientes respondem por diversos crimes, inclusive organização criminosa, que prevê prazo maior para o fim da instrução criminal. Anote-se, ademais, que a Portaria no 72/2020, a qual dispõe sobre a retomada gradual do trabalho presencial, autoriza a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos do Tribunal do Júri, a partir de 3 de agosto do corrente ano, consoante está consignado em seu art. 2o: Art. 2o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, bem como aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa. Assim, consoante acima registrado na decisão do juízo, a audiência foi redesignada para 07/08/2020, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão cautelar dos pacientes. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de julho de 2020 17:28:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator